Tribunal: STF
Processo: Rcl 85129
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Canoas contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0020376- 17.2018.5.04.0203, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16, na Súmula Vinculante nº 10 e no RE 760.931 (Tema nº 246 RG). 



    O Município de Canoas narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ele contratada sob o fundamento de que houve falha nos deveres de fiscalização inerentes à Administração Pública, incorrendo na figura da responsabilização automática já afastada por esta Corte Suprema.



    Afirma que, ao entender “pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS e “por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do ente público E FALTA DE PROVAS, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas” (e-doc. 1, p. 11 - grifos do autor).



    Afirma que a decisão da Justiça do Trabalho nega i) vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (com violação da Súmula Vinculante nº 10) e ii) eficácia aos precedentes de observância obrigatória da Suprema Corte, a saber, a ADC nº 16 e o RE 760.931 (vinculado ao Tema nº 246 da Repercussão Geral); o que justifica o ajuizamento da presente reclamatória.



    Na sequência, argumenta que



    “[n]ão se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato” (e-doc. 1, p. 17).



    Requer, assim, que 



    “b) seja, liminarmente, atribuído efeito suspensivo à decisão reclamada até o julgamento final da presente Reclamação, a fim de que se impedir eventual dano ao erário;



    (...)



    d) seja, ao final, julgada procedente a presente ação, reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos do recursos RE nº 760.931/DF, RE 1298647/SP, e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado; Subsidiariamente, requer seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF.” (e-doc. 1, p. 28).



    É o relatório. Decido.



    Registro, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    In casu, o Município de Canoas se insurge contra decisão do TST que manteve decisão das instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho mediante a qual se reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 



    A 5ª Vara do Trabalho de Canoas proferiu decisão condenatória do ente público, a qual foi mantida pelo TRT da 4ª Região. 



    Por oportuno, colaciono trecho de interesse da decisão condenatória de primeiro grau: 



    “No caso dos autos, a tomadora de serviços é ente público, portanto, observa-se a análise do julgado na ADC 16 do STF que considerou pela constitucionalidade do art. 71, § 1º da lei 8.666/90. 



    Cabe ressaltar que o art. 5º, § 5º da lei 13.429/17 não ressalva a administração pública da responsabilidade subsidiária como tomadora de serviços. 



    Logo, poder-se-ia proceder na condenação do ente público também nos referidos termos. Ainda que assim não se fundamente, a tomadora de serviços ré não comprova nos autos a efetiva fiscalização dos termos do contrato de trabalho dos empregados terceirizados a seu serviço, ônus do qual lhe incumbia pela distribuição dinâmica do ônus da prova, não se podendo repassar tal encargo ao trabalhador. 



    Tal prova poderia ser facilmente demonstrada por meio de documentos que comprovassem a fiscalização ou, ainda, por meio testemunhal em que a ré demonstrasse a efetiva fiscalização do cumprimento do contrato de trabalho pela empresa prestadora de serviços, o que não ocorreu. 



    Ademais, confessa o preposto em audiência de instrução que o "Município não chegou a pedir à Associação Beneficente de Canoas a relação de treinamento dos funcionários quanto à prevenção de LER/DORT." ID bb3e5f6.



     Por fim, cabe frisar que, diferentemente do que faz crer a segunda reclamada em audiência de instrução, o convênio firmado entre o Município e a primeira reclamada, não o exime das obrigações trabalhistas, porquanto tomadora de serviços e não afastando sua responsabilidade subsidiária, decorrente da culpa "in vigilando.



    (...)



    Portanto, reconheço a responsabilidade subsidiária da reclamada MUNICÍPIO DE CANOAS, ao objeto de condenação, abrangendo todas as verbas deferidas e decorrentes da prestação de serviços pela parte autora, nos termos da Súmula 331, VI, do TST." (e-doc. 4, p. 4-5) (grifei).



    O TRT 4, por sua vez, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação do juízo de primeiro grau. Vide:



    “No caso dos autos, é incontroverso que o labor prestado pela reclamante foi desempenhado em favor do segundo reclamado, haja vista a existência de contrato de prestação de serviços entabulado com a primeira reclamada, com objeto e vigência compatíveis com o contrato de trabalho da reclamante (ID. a6a512f). 



    A jurisprudência tem entendido ser o tomador de serviços responsável pelos créditos trabalhistas dos empregados da empresa prestadora de serviços sem idoneidade econômica e financeira para suportá-los. Assim, o tomador dos serviços atrai a responsabilidade subsidiária na demanda pelo simples fato de ter se beneficiado do trabalho prestado.



     Tal entendimento se justifica na medida em que não pode o trabalhador, cuja força de trabalho beneficiou o ente público, arcar com os prejuízos dos direitos sonegados pela empresa interposta, que no caso dos autos consistem no direito à saúde e à integridade física. A responsabilização atende a razões de ordem jurídica e social e está adequada, ainda, ao entendimento do TST. Nesse sentido, a Súmula nº 331, item IV: 



    (...)



    A responsabilidade que se reconhece após a nova redação da Súmula nº 331 do TST vai além do inadimplemento anteriormente previsto no item IV, decorrendo agora também da comprovação da conduta culposa do tomador dos serviços pelo descumprimento das obrigações previstas na Lei nº 8.666/93. 



    Nesse sentido, a situação dos autos se amolda ao novo entendimento, pois não se trata de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empregadora, mas de evidente culpa in vigilando do tomador de serviços, que se descuidou na vigilância do cumprimento das disposições que regem o contrato, tanto que o resultado do ajuste é o prejuízo daquele que disponibilizou sua força de trabalho. Notadamente, o disposto na Súmula 331 do TST está em consonância com o decidido pelo STF na ADC n° 16, acerca da constitucionalidade da norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei 8666/93. 



    Deve ser observado que tal decisão não afasta, por completo, a responsabilidade do ente público tomador de serviços. Na mesma linha de entendimento, a Tese reconhecida como de Repercussão Geral pelo STF, apreciada no acórdão RE 760.931, em nada ampara o Município reclamado. Vejase a tese foi firmada nos seguintes termos: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Logo, a responsabilização do Município fica evidente quando a própria empregadora reconhece direitos sonegados à reclamante, como o atraso no pagamento das rescisórias, não havendo qualquer indicativo de fiscalização por parte do Município em relação à questão.



     O mesmo diga-se em relação às condições de trabalho a que submetidas à reclamante. No aspecto, como bem pontuado em sentença, o preposto do reclamado mostrou-se confesso em audiência ao referir que Município não chegou a pedir à Associação Beneficente de Canoas a relação de treinamento dos funcionários quanto à prevenção de LER/DORT ( ID bb3e5f6).



    Não se trata, portanto, de atribuição de responsabilidade por mera presunção, nem pelo mero inadimplemento de obrigações pelo contratado, mas, sim de comprovada culpa in vigilando.” (e-doc. 3, p. 6-7).



    Em face dessa decisão, o Município de Canoas interpôs agravo de instrumento no recurso de revista perante o TST, o qual foi negado provimento nos termos sumariados a seguir: 



    “5. Na hipótese dos autos, o e. TRT manteve a r. sentença que declarara a responsabilidade subsidiária do agravante, explicitando que não houve qualquer indicativo de fiscalização por parte do município, restando comprovada a culpa in vigilando. 6. Nesse cenário, destaque-se que a Eg. SBDI-1, em sessão realizada no dia 12/12/2019, nos autos dos Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281, relator Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, entendeu que a questão relativa ao ônus da prova da fiscalização do contrato tem caráter infraconstitucional, não tendo sido brandida nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931, razão pela qual aquela Subseção fixou a tese de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, repelindo o entendimento de que o encargo era do empregado. 7. Portanto, o v. acórdão recorrido, ao manter a responsabilidade subsidiária da parte agravante, com fundamento na falha da fiscalização, está em conformidade com a iterativa e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, notadamente o item V da supramencionada Súmula 331. Incidem, na hipótese, os óbices da Súmula 333 do TST e do artigo 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (e-doc. 7, p. 6-3).



    O recurso extraordinário interposto teve o seguimento negado pelos seguintes fundamentos:



    “No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). 



    Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível, nos termos do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil de 2015. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal, caso não haja manifestação das Partes”. (e-doc. 8, p. 1).



    Como visto, não se extrai dos autos razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.      



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar, nesta reclamação, recurso do presente julgado na primeira oportunidade que falar nos autos, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente